Tribunal: STF
Processo: AI 735283
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Contraditório e ampla defesa. Ofensa 
   reflexa. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 
   279/STF.   Precedentes.
1. Não se admite o recurso 
   extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se 
   alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência 
   das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2.  As alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
3. O recurso extraordinário 
   não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e dos 
   fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 
   279/STF.
 4. Agravo regimental desprovido, com aplicação da 
   multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo 
   Civil.